Tribunal: TJDFT
Processo: 0706317-94.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0706317-94.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ZILDO OLIVEIRA CARMO JUNIOR APELADO: REYLANE RIBEIRO DE AGUIAR D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que a parte apelante pleiteia, em seu recurso (ID 20851233), a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Muito embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, a teor do art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC, ainda que assistida por advogado particular, não se pode olvidar que essa presunção é relativa, e o instituto da gratuidade visa acolher os efetivamente hipossuficientes e em condição de miserabilidade. No particular, apesar da fundamentação fático-jurídica no sentido de não possuir renda e condições de arcar com as custas processuais, o recorrente não colacionou aos autos declaração de hipossuficiência e outros documentos aptos a comprovar sua situação de miserabilidade. Diante do exposto, intime-se o apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis: a) apresentar declaração de hipossuficiência e comprovação da real necessidade dos benefícios aqui tratados (CTPS, extratos bancários dos últimos três meses ou outros documentos que demonstrem suas receitas e gastos mensais); ou b) facultativamente, recolher o preparo, sob pena de deserção do recurso, nos termos do art. 1.007 do CPC. Cumpra-se. Intimem-se. Após, retornem-se conclusos. Brasília, 28 de outubro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora